Tribunal: TJSP
Processo: 1007386-70.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007386-70.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MATIAS SEBASTIAN VAZQUEZ E CIA LTDA ME e MATIAS SEBASTIAN
VAZQUEZ, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E SERGIO
GOMES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007386-70.2019.8.26.0011 cst
2
Voto n.o 20048
Apelação n.o 1007386-70.2019.8.26.0011 Processo digital
Comarca: São Paulo
Apelantes: Matias Sebastian Vazquez e Cia Ltda Me e Matias Sebastian Vazquez
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz: André Salomon Tudisco
Apelação.
Contrato
bancário.
Embargos
à
execução.
Indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita.
Determinação de recolhimento do preparo. Não atendimento.
Deserção configurada. Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls.168, objeto de declaração rejeitados (fls. 177) cujo relatório adoto em complemento, que
em embargos à execução com pedido de efeito suspensivo opostos por Matias Sebastian
Vazquez e Cia Ltda Me e Matias Sebastian Vazquez contra Banco Bradesco S.A., extinguiu
o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo
Civil.
Inconformados, apelam os embargantes sustentando existência de
diversas irregularidades no saldo devedor que importam em nulidade de caráter absoluto e,
consequentemente, na ausência dos atributos exigidos para caracterização do título
executivo. Informam que são partes passivas em outra lide e pleiteiam a concessão da
gratuidade da justiça. Dizem que não lhes foi oportunizado prazo a fim de que eles
pudessem apresentar outros documentos a justificar o pedido de concessão dos benefícios.
Pleiteiam a concessão da gratuidade. Prequestionam a matéria (fls. 179/184).
Recurso tempestivo, sem preparo.
Citado, o embargado não apresentou contrarrazões (fls. 193).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007386-70.2019.8.26.0011 cst
3
Em decorrência do indeferimento do pedido de concessão da
gratuidade foi determinado que os apelantes efetuassem o recolhimento do preparo da
apelação, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (fls.196/198).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre embargos à execução com pedido de efeito
suspensivo.
O recurso não comporta conhecimento.
Os apelantes, no momento da interposição do recurso de apelação,
não providenciaram o recolhimento do preparo e reiteraram pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
Tal pleito foi indeferido por esta Relatoria, com a determinação do
recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Entretanto, os apelantes se quedaram inertes (fls. 200).
Assim, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal,
nos termos do artigo 1.007, §4o do CPC/15, o recurso deve ser julgado deserto.
Neste sentido:
“DESERÇÃO RECURSO DE APELAÇÃO Apelante que não
comprovou o devido recolhimento do preparo recursal. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO: Prazo concedido para a
complementação do valor do preparo não atendido. Recurso que
não reúne condições para ser conhecido de acordo com o disposto
no parágrafo 2o do artigo 1.007 do CPC/2015). RECURSO NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007386-70.2019.8.26.0011 cst
4
CONHECIDO.”
(Apelação
no
1001963-52.2016.8.26.0297,
Relator(a): ISRAEL GÓES DOS ANJOS; Comarca: Jales; Órgão
julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
11/10/2016; Data de registro: 14/10/2016).
“Apelação Interposição sem o recolhimento do preparo Alegação
feita pelos apelados, em sede de preliminar, por ocasião da
apresentação das contrarrazões Intimação para realização do
recolhimento, no prazo de cinco dias, que não foi atendida
Deserção reconhecida Recurso não conhecido.” (Apelação no
0061933-40.2011.8.26.0114,
Relator(a):
A.C.MATHIAS
COLTRO; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 28/09/2016; Data de
registro: 13/10/2016).
Deixo de arbitrar os honorários recursais porque além de a
sentença não ter fixado os referidos honorários advocatícios, o embargado, citado, não
integrou a lide.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso de
apelação.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)